Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0021250-95.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ, HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de quatro embargos de declaração opostos por RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, e HENRIQUE PIZZOLATO, contra o acórdão de ID 50512438. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID’s 50807570, 50981964, 51034874 e 51034824. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, e HENRIQUE PIZZOLATO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator